Tribunal: TJSP
Processo: 0020615-24.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000233418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0020615-24.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAULO RIGHI FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0020615-24.2019.8.26.0041 -Voto no 50.224
2
Agravo de Execução Penal no 0020615-24.2019.8.26.0041
Agravante: PAULO RIGHI FERREIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 50.224
Agravo em execução penal – Indulto – Decreto Presidencial
9.246/17 – Não concessão – Recurso defensivo – Provimento
– Requisito objetivo preenchido – Novo crime praticado fora
do período aquisitivo – Precedentes – Requisitos legais
estritamente previstos no Decreto Presidencial – Condições
preenchidas – Extinção da punibilidade, nos termos do art.
107, inc. II, 3a figura, CP – Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Paulo Righi Ferreira contra a r. decisão de fls. 18/20, que
indeferiu o pedido de indulto por ele formulado com base no Decreto
Presidencial no 9.246/17, por ausência de preenchimento do requisito
subjetivo. Inconformada, recorre a defesa, afirmando que o sentenciado
preenche as condições do decreto em apreço, fazendo jus ao benefício
pleiteado (fls. 01/06).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade apresentada pelo Ministério Público, que defende o acerto da
r. decisão (fls. 27/29).
Em juízo de retratação, houve por bem o d.
Magistrado manter a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos,
remetendo os autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação (fl.
30).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 39/42).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento, pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0020615-24.2019.8.26.0041 -Voto no 50.224
3
motivos a seguir expostos.
O sentenciado, reincidente, cumpriu o requisito
objetivo exigido pelo Decreto Presidencial 9.246/17, qual seja, 1/3 da pena
até 25 de dezembro de 2017.
Porém, o d. Magistrado “a quo” negou o indulto
por ele requerido, por ausência do requisito subjetivo, entendendo que ele
não cumpre o quanto exposto no artigo 112, “caput”, e § 2o, da Lei de
Execução Penal, tendo em vista que praticou novo delito em 13.6.2018,
durante o cumprimento da pena.
Pois bem.
Sabe-se que o indulto é um benefício concedido
ao sentenciado que preencher os requisitos objetivo e subjetivo,
expressamente previstos no Decreto Presidencial.
Dessa forma, constitui uma espécie de favor
extraordinário concedido pelo Presidente da República, no uso da
atribuição estabelecida pelo artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.
A concessão da benesse em questão é,
portanto, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo que,
analisando a conveniência de sua outorga, estabelecerá os requisitos
subjetivo e objetivo a serem cumpridos.
Pelo exposto, temos que o Magistrado, ao
analisar o pedido de indulto, deve se ater estritamente às exigências
elencadas no texto, sendo-lhe vedado estabelecer outras condições.
Feito tal esclarecimento, não havendo dúvidas
quanto ao efetivo cumprimento do lapso temporal exigido para a concessão
do indulto, cumpre verificar o requisito de ordem subjetiva.
Segundo dispõe o artigo 4o, inciso I, do Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0020615-24.2019.8.26.0041 -Voto no 50.224
4
Presidencial 9.246/17, a concessão do benefício está subordinada à
constatação de inexistência da prática de falta grave “nos doze meses
anteriores à data de publicação deste Decreto”.
Logo, pode-se afirmar que à época da publicação
do decreto, Paulo preenchia todos os requisitos necessários à concessão
da benesse, tendo em vista a ausência de falta grave no período de doze
meses antecedentes a 21 de dezembro de 2017 e o cumprimento do
requisito objetivo.
É bem verdade que o reeducando praticou novo
delito em 13 de junho de 2018.
Contudo, referido crime foi cometido fora do
período que deve ser considerado para a análise do preenchimento dos
requisitos necessários à concessão do indulto. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO. DECRETO N. 7.873/2012. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA
GRAVE COMETIDA EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO ATO
PRESIDENCIAL. INVIABILIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO NO
DECRETO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - Segundo a jurisprudência deste
Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou comutação
de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0020615-24.2019.8.26.0041 -Voto no 50.224
5
dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os
pressupostos para a concessão da benesse são da competência
privativa do Presidente da República. III - Por absoluta disposição
literal do art. 4o do Decreto n. 7.873/2012, apenas as faltas graves
praticadas pelo sentenciado nos últimos 12 (doze) meses que
antecederam a publicação do ato presidencial impossibilitam a
concessão do indulto. Assim, é irrelevante a falta grave cometida
em 02/01/2013, ou seja, em período posterior ao estabelecido no
decreto concessivo. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para cassar o v. acórdão impugnado e restabelecer a r. decisão do d.
Juízo da Execução que deferiu ao paciente o indulto formulado com base
no Decreto n. 7.873/2012. (STJ, HC 380061/MG, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, j. 21/09/2017).
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO DEFERIDO PELO JUIZ DA VEC E CASSADO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. FALTA GRAVE COMETIDA EM 20.03.2007, ANTES DO
PERÍODO PREVISTO NO DECRETO 6.706/08. ILEGALIDADE. PARECER
DO MPF PELA CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA PARA
RESTABELECER
A
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
INDULTO
AO
PACIENTE. 1. Conforme entendimento há muito consolidado nesta Corte
Superior, tratando-se de indulto, as faltas graves cometidas fora do prazo
de doze meses anteriores, tal como prescreve o Decreto Presidencial, não
podem caracterizar mau comportamento a comprometer a concessão do
benefício. Precedentes. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão
do Juiz da Vara de Execuções Criminais, em conformidade com o parecer
ministerial. (STJ, HC 186609/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Quinta Turma, j. 05/05/2011).
“V - Desta forma, devem ser consideradas
todas as penas impostas a paciente até a data de publicação do Decreto
n. 7.873/2012, que se deu em 25/12/12, ou seja, o lapso temporal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0020615-24.2019.8.26.0041 -Voto no 50.224
6
para a obtenção da benesse deve ser calculado com base nas
penas constantes das Execuções n. 1 a 5, pois todas decorrem de
crimes praticados antes da publicação de referido decreto, cujas
condenações transitaram em julgado para a acusação também em
momento anterior ao ato concessivo” (STJ, HC 414174/SP, Rel. Ministro
Félix Fischer, DJe 30.11.2017).
Portanto, o Magistrado não pode estender os
termos do Decreto, exigindo condições para a concessão do benefício além
das legalmente estabelecidas, porquanto as normas que restringem direitos
devem ser interpretadas restritivamente.
Acresça-se, por fim, que a decisão relativa
a indulto e comutação de penas é meramente declaratória, de modo que,
preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial, cabe ao juiz
pura e simplesmente declarar o indulto ou a comutação.
Destarte, cumpridos os requisitos objetivo e
subjetivo necessários à concessão da benesse, de acordo com o Decreto
9.246/17, de rigor o provimento do agravo interposto.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao agravo em execução penal interposto por Paulo Righi
Ferreira, concedendo-lhe o indulto, nos termos do artigo 1o, inciso I, do
Decreto Presidencial no 9.246/17, extinguindo sua punibilidade nos termos
do artigo 107, inciso II, terceira figura, do Código Penal.
Salles Abreu
Relator